Tribunal: TJDFT
Processo: 0011932-64.2015.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011932-64.2015.8.07.0009 RECORRENTE: ANTÔNIO DE BRITO SILVA FILHO RECORRIDOS: FRANCISCA SERPA CORADO DE ABREU, FELLIPE SERPA CORADO DE ABREU, FABRÍCIO SERPA CORADO DE ABREU, JEFFERSON ALVES DE ABREU, EDIÉZIO ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I – APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. II – PRELIMINARES. II.1 - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. II.2. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO EXAME DA LIDE. II.3. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE CONEXÃO. REALIDADE FÁTICA EXISTENTE ENTRE AS AÇÕES QUE DEMANDAM A REUNIÃO DAS CAUSAS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR REJEITADA. II.4. NULIDADE DA SENTENÇA POR ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. NATUREZA DUPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. PROCEDIMENTO HÍGIDO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. II.5. ILEGITIMIDADE ATIVA. VÍNCULO EVIDENCIADO PELA PROVA PRODUZIDA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. III. MÉRITO. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. BEM LOCALIZADO EM ÁREA RURAL DE USO CONTROLADO. TERRITÓRIO SITUADO EM ZONA DE CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE. ÁREA DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL. PROPRIEDADE DA TERRACAP. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. DIREITO A MORADIA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. APELAÇÕES PARCIALMENTE CONHECIDAS E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDAS. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para o apreciar ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais. Parcial juízo negativo de admissibilidade firmado. 2. Afirmando o magistrado a suficiência da prova documental reunida aos autos para a formação de seu convencimento, afastado está, por completo, o alegado cerceamento de defesa. 2.1 A prescindibilidade da prova testemunhal para a solução da controvérsia, tendo em vista a robustez dos documentos reunidos aos autos e a oportunidade conferida à parte para produção das provas que entendesse pertinentes, faz irretocável, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o comando judicial que, primando pela efetividade dos princípios da celeridade e eficiência (art. 4o CPC), julga a lide conforme o estado do processo. Preliminar de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal afastada. 3. Nos termos do art. 55, § 1o do CPC, quando o juiz verificar que há conexão entre duas causas, seja por ser comum o pedido ou a causa de pedir, deve ordenar, de ofício ou a requerimento, a reunião dos processos para julgamento conjunto, em atendimento à exigência legal de observância da regra de economia processual e harmonização do julgado prevista no art. 55, § 3o do CPC, de modo a evitar a prolação de decisões conflitantes. 3.1. Caso concreto em que examinada a situação submetida a julgamento pela consideração da realidade fática existente entre as ações consubstanciadas nos processos n. 0704816-24.2019.8.07.0009, 0011932-64.2015.8.07.0009 e 0010731-37.2015.8.07.0009, e que envolve a análise da disputa sobre gleba rural situada em zona rural de uso controlado, de propriedade da Terracap. Preliminar rejeitada. 4. As ações possessórias são de natureza dúplice, permitindo, segundo o disposto no art. 556 do Código de Processo Civil, que o réu deduza na contestação pedido contraposto em seu favor, e possibilite ao juiz, ao julgar a demanda, outorgar proteção possessória a quem realmente tenha direito sobre determinado bem imóvel. 4.1. Sob este prisma, dispensável e até mesmo contra indicada a apresentação de reconvenção com suas formalidades (pagamento de custas etc.), porquanto basta que o réu alegue e comprove, em sua defesa, violação de sua posse e demande a respectiva proteção possessória e, até mesmo, indenização pelos danos decorrentes de turbação ou esbulho. 5. A legitimidade das partes, de que são espécies a ativa e a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 5.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 6. Deve ser mantida sentença que julgou improcedente a pretensão possessória de particulares sobre gleba rural de uso controlado, e que pertence a área de preservação ambiental e de relevante interesse ecológico, porquanto inserida em Zona de Conservação da Vida Silvestre da APA do Planalto Central. 6.1. Incabível proteção possessória em detrimento da Terracap sobre área que, nos termos do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), Lei Complementar n. 803/2009, constitui-se em local de conservação de recursos hídricos, promoção da proteção de encostas e de recomposição de vegetação nativa para controle de processos erosivos, potencialmente impassível de regularização. 7. O direito à moradia, como outros direitos constitucionalmente positivados, não é absoluto, havendo exceções ao seu exercício previstas no ordenamento jurídico. Nesse sentido, dispõe o § 2o do art. 182 da Constituição Federal que a propriedade urbana somente cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. E, nos casos de propriedades rurais, o art. 186, I e II dispõe que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, a aproveitamento racional e adequado e à utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 8. Eventual inércia na fiscalização à ocupação do solo urbano não induz tolerância tampouco caracteriza conivência do Poder Público, porque tais caracteres cogitados são inadequados para o tratamento dispensado pelo ordenamento jurídico pátrio aos bens públicos. Muito menos derroga a obrigação do cidadão, que pretende ocupar determinado espaço, de verificar a possibilidade e a compatibilidade de sua ocupação com a proteção do meio ambiente, patrimônio comum de todos, e com a defesa da incolumidade das pessoas. 9. A Súmula 613 do c. STJ particulariza que “não se admite a aplicação de teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental”, de modo que se rechaça a possibilidade de ratificação de situações ilícitas pelo mero decurso do tempo, sob pena de, caso contrário, conferir ao particular o direito de degradar o meio ambiente e de ocupar ilicitamente áreas públicas. 10. Recursos conhecidos em parte e, na extensão conhecida, desprovidos. Honorários majorados. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 342, inciso I, e 493, ambos do Código de Processo Civil, sustentando fato superveniente demonstrado pela certidão de ônus e pela ficha de cadastro imobiliário, no sentido de que a transferência do imóvel para a parte contrária foi efetivada e registrada, contudo, o 2o Ofício de Registro de Imóveis ainda não transferiu o domínio. Afirma, portanto, que a obrigação de pagar o IPTU/TLP não pode mais ser considerada inexigível. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de apelo extraordinário, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LIV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, defendendo os mesmos argumentos lançados no recurso especial. Não apresenta, no entanto, preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos. Pede, ainda, em ambos os recursos, a concessão de efeito suspensivo, bem como a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto aos preparos, consoante se extrai do despacho de Id 65149486, foi indeferido o requerimento de prorrogação do prazo para o recolhimento dos valores, ao fundamento de que a parte já havia sido intimada para fazê-lo em dobro. Conforme entendimento do STJ, “o recurso especial deve ser reconhecido deserto se, depois da intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar ser beneficiária da gratuidade da justiça ou ter pago o preparo no momento de sua interposição, ou, ainda, não efetuar o recolhimento em dobro [...] Mesmo após a intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento do preparo, o que atrai a Súmula n. 187/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.633.736/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 10/10/2024). De igual modo, o entendimento do STF é no sentido de que “a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes” (ARE 1393769-AgR, Rel. Min. Rosa Weber) [...] O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a ausência de recolhimento de custas em dobro, quando determinado pelo Tribunal de origem, implica em deserção” (ARE 1439325 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9/1/2024). Assim, aplicável ao caso o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria subir no que se refere à indicada contrariedade aos artigos 342, inciso I, e 493, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, uma vez que tais dispositivos legais e tese não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 1.905.512/AM, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte também não colheria o recurso extraordinário, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no ARE 1498966 AgR-ED (Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 26/9/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça/Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023, e Pet 9665 ED-AgR, relatora Rosa Weber, DJe 9/6/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016